Tribunal: TJMT
Processo: 1011111-57.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011111-57.2020.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Suspensão do Processo, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CASA 5 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.350.664/0001-62 (JUIZO RECORRENTE), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), FERNANDA RAMOS DE FARIA - CPF: 731.032.251-72 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇAO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA 5 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 29.350.664/0001-62 (RECORRIDO), ANA PAULA LARA PINTO NUNES - CPF: 001.044.351-78 (ADVOGADO), JOAO JOSE DE MIRANDA NETO - CPF: 009.322.961-57 (ADVOGADO), TICIANO JULIANO MASSUDA - CPF: 025.882.131-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do
Mandado de Segurança nº 1011111-57.2020.8.11.0041
,

impetrado por CASA 5 INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Barro Alto I, localizada no Município de Cocalinho/MT.

Não houve interposição de recurso voluntário.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Casa 5 Investimentos e Participações Ltda. impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) objetivando a concessão da ordem para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos pela Portaria nº 389/2015/SEMA, , referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Barro Alto I, localizada no Município de Cocalinho/MT.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de ratificação da sentença.

A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º o inciso LXXVIII,
in verbis:

''a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."

Não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

No caso, o impetrante realizou a inscrição no CAR em 30/08/2019 e o seu envio em 06/09/2019, de acordo com o documento acostado ao Id. 54438485 e 54438489, e até a data em que impetrou o referido mandado de segurança, em 05/03/2020, não havia sido realizada análise do pedido pela SEMA/MT.

Nota-se, assim, que o processo administrativo esteve pendente de apreciação por mais de seis meses, demonstrando que o órgão ambiental não estava cumprindo os prazos previstos na Portaria n. 389/2015, que estabelece:

Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até o seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses.

§1º - A contagem do prazo previsto no caput desse artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º - Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente (...)”.

Assim, está correta a sentença ao consignar que:

“Pelos documentos que instruem os autos, infere-se que a parte impetrante realizou a inscrição do imóvel rural – Fazenda Barro Alto I, localizado no Município de Cocalinho (MT) – no CAR MT-173.377/2019 em 06.09.2019 (id. 30174159), sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR. Ocorre que, segundo alega, não houve qualquer análise do referido pedido administrativo desde o seu cadastro.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO ingressou no feito como assistente litisconsorcial no id. 33686886, limitando-se em argumentar que a eventual dilação do órgão ambiental em apreciar o pedido contido em requerimento administrativo não configura, por si só, direito líquido e certo.

Não obstante, infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009, CONCEDO A SEGURANÇA apenas para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Barro Alto I, localizado no Município de Cocalinho (MT) – no CAR MT173.377/2019 em 06.09.2019 (id. 30174159), sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, bem como JULGO EXTINTO o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.”

Desse modo, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático ao dispor que a SEMA não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

Com essas considerações, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020